Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710626-78.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: THOMAS FREITAS COIMBRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 45704750) interposta por BANCO PAN S/A em face da sentença (ID 45704749) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo, movida em desfavor de THOMAS FREITAS COIMBRA, Compulsando os autos, verifico que o FUNDO NPL II apresentou petição requerendo a substituição processual do polo ativo da presente demanda, sob o fundamento de ter firmado termo de declaração de cessão de crédito objeto da presente demanda. A substituição processual em face da cessão de crédito pressupõe o atendimento dos requisitos do artigo 109 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se a o apelado THOMAS FREITAS COIMBRA para apresentar resposta ao pedido de substituição processual, no prazo de 5 (cinco dias), em observância à regra posta pelo artigo 109, §1o, do CPC. Brasília, 2 de agosto de 2023 17:07:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador